Tribunal: TJBA
Processo: 8062414-09.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL n. 8062414-09.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal IMPETRANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PIRITIBA-BA Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE ABSOLUTA. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de Segurança Criminal impetrado pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão judicial que indeferiu pedido de nulidade de audiência de instrução e julgamento realizada em 15/09/2025. O Parquet alega que não foi validamente intimado, pois a comunicação eletrônica foi disponibilizada em 11/09/2025, a consulta efetiva ao sistema ocorreu apenas em 22/09/2025, e o prazo decenal para intimação tácita ainda não havia transcorrido na data da audiência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia consiste em saber se a comunicação eletrônica expedida em 11/09/2025 para audiência realizada em 15/09/2025 pode ser considerada intimação válida do Ministério Público, quando a consulta efetiva ocorreu em 22/09/2025 e antes do decurso do prazo de dez dias para ciência tácita previsto na Lei nº 11.419/2006. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei nº 11.419/2006, art. 5º, §§ 1º e 3º, estabelece critérios objetivos para a concretização da intimação eletrônica: considera-se realizada no dia da efetiva consulta eletrônica ou, subsidiariamente, no décimo dia corrido após o envio. Não há margem para interpretações subjetivas sobre "razoabilidade" do prazo entre expedição e data do ato. 4. No caso concreto, a intimação eletrônica foi expedida em 11/09/2025, a audiência ocorreu em 15/09/2025, a consulta efetiva pelo Ministério Público deu-se em 22/09/2025, e o prazo decenal para intimação tácita findaria em 21/09/2025. Logo, na data da audiência, o Ministério Público não estava validamente intimado. 5. A ausência de intimação válida do Ministério Público para audiência de instrução e julgamento constitui nulidade absoluta, e não mera irregularidade. A participação do titular da ação penal é elemento essencial à estrutura acusatória (CF, art. 129, I), e sua ausência viola o contraditório, a paridade de armas e o devido processo legal (CF, art. 5º, LIV e LV). O prejuízo à acusação é presumido (in re ipsa), sendo desnecessária demonstração de dano concreto. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Segurança concedida para anular a decisão que indeferiu a arguição de nulidade e declarar a nulidade da audiência de instrução e julgamento realizada em 15/09/2025, determinando-se a renovação do ato processual com prévia e regular intimação do Ministério Público, nos termos da Lei nº 11.419/2006. Tese: "1. A intimação eletrônica considera-se realizada no dia da efetiva consulta eletrônica ao teor da intimação ou, subsidiariamente, no décimo dia corrido após o envio, não havendo margem para interpretações subjetivas sobre razoabilidade do prazo (Lei nº 11.419/2006, art. 5º, §§ 1º e 3º). 2. A ausência de intimação válida do Ministério Público para audiência de instrução e julgamento constitui nulidade absoluta, com prejuízo presumido (in re ipsa), por violação ao contraditório, à paridade de armas e ao devido processo legal." DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Constituição Federal, art. 5º, LIV e LV; art. 129, I; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, §§ 1º, 3º e 6º. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, AgRg no REsp nº 1.827.505/MS, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 03.09.2019. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos este Mandado de Segurança nº 8062414-09.2025.8.05.0000, da Vara Criminal da Comarca de Piritiba/BA, em que figura como Impetrante o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e, como Impetrado, o JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PIRITIBA/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONCEDER A SEGURANÇA, sob os seguintes fundamentos.